Tribunal: TJDFT
Processo: 0725355-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ADOÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAÇÃO OU COMPROVAÇAO DE FATO NOVO. CONVERSÃO PARA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DEVEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso em relação aos devedores solidários.
1.1. O chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido pela parte ré apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.
2. Não estando caracterizada a necessidade de alegação ou de comprovação de fato novo, tem-se por correta a adoção da liquidação por arbitramento, na forma prevista no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Conforme entendimento firmado no Recurso Especial 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. (Tema 685)
4. Cabe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, conforme o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.274.466/SC pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.